Tribunal: STF
Processo: RE 1430089
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS. ESTADO DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GOIÂNIA. 



    1. Em virtude de o Estado de Goiás figurar no polo passivo e a Constituição Federal (art. 125, § 1º) ter definido que cabe ao respectivo Estado a definição da competência dos tribunais, deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil. 



    2. O art. 61, I, da Lei 21.268/22 (Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás) dispõe que compete aos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar demandas em que o Estado de Goiás se encontra em um dos polos. 



    3. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição de Brasília, esta não pode preponderar sobre a Constituição Federal e a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás. 



    4. Agravo de instrumento não provido.” (eDOC 14 – ID: 1f144ea0)  



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos arts. 22, I e 125, caput e § 1º, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: d1d75895)



    Os recorrentes sustentam que “de acordo com o artigo 22, I, da Constituição Federal, compete à lei federal estabelecer regras processuais de competência territorial (no caso, o Código de Processo Civil). Dessa forma, a privativa opção legislativa de observar a eleição de foro pelas partes deve ser respeitada, prestigiando-se os princípios da separação de Poderes, da segurança jurídica e da isonomia."



    Defendem que na petição inicial, a pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC.



    Desse modo, aduzem que “[a] interpretação extensiva do art. 125 da CF/88 proposta no acórdão recorrido extrapola a própria norma constitucional ao impor limitação do âmbito da competência.” 



    Argumentam, assim, que a competência fixada pelas leis de organização judiciária estaduais não pode se sobrepor à norma relativa à competência firmada na lei processual civil de natureza federal; e tampouco pode justificar interpretação extensiva para extrapolar o comando normativo do art. 125 da Constituição.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a ilegalidade da cláusula contratual do foro de eleição, consignou ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o julgamento da causa instaurada pela CELG e ENEL em face do Estado de Goiás.



    Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Na espécie, a competência para julgamento de ações, em que se discute direitos contratuais firmado entre as recorrentes e o Estado de Goiás, é uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Goiás. 



    De fato, o art. 125, § 1º, da Constituição Federal prescreve:



    Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.



    Por sua vez, o art. 61 da Lei 21.268/22 (Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás) dispõe:



    Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: 



    I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias



    Desse modo, em virtude de o Estado de Goiás figurar no polo passivo da presente demanda e a Constituição Federal ter definido que cabe ao respectivo Estado a definição da competência dos tribunais, deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil. 



    Daí porque, embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição de Brasília, esta não pode preponderar sobre a Constituição Federal e a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás.”(eDOC 14, ID: 1f144ea0, p. 11-15)



    Pois bem.



    Na sessão virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023, o Plenário desta Corte, ao julgar parcialmente procedente as ADIs 5.492 e 5.737, firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (Ata de julgamento publicada em 4.5.2023).



    Percebe-se, desse modo, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das citadas ações diretas. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente